Tribunal: TJDFT
Processo: 0040584-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0040584-18.2015.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargados: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil José Alfredo de Azevedo Florêncio D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 15909895) interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra o acórdão (Id. 15418617) por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação manejado pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e dado provimento ao recurso de apelação manejado por José Alfredo de Azevedo Florêncio. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 20 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator